Tribunal: STF
Processo: Rcl 65054
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ederson William da Silva contra decisões do Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Teresina e do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que supostamente teriam descumprido o entendimento adotado nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa por tráfico de drogas e à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa por associação criminosa para o tráfico. Fixada a pena definitiva em 8 (oito) de reclusão e 1.200 (mil de duzentos) dias-multa, o magistrado impôs o regime inicial semiaberto, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e decretou a sua prisão preventiva (eDOC 13, pp. 35-36).



    Irresignado, o reclamante impetrou habeas corpus, cuja liminar foi concedida para substituir a preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão. Ao apreciar o mérito, o Tribunal de Justiça denegou a ordem, cassou a liminar e expediu mandado de prisão com a advertência de que fosse observado o regime imposto no título penal condenatório. 



    O reclamante se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 15.12.2023, data desde a qual se encontra custodiado.



    Alega que “está submetido ao cumprimento antecipado de uma pena, em razão de um mandado de prisão expedido em 15/12/2023, em regime semiaberto, e por um fato, supostamente, ocorrido na data do dia 31/01/2019 (há mais de quatro anos), quando fora apreendida a insignificante quantidade de 3,55g de substância de uso proscrito no País, mesmo já tendo sido comprovado, na prática, que as medidas alternativas à prisão foram capazes de cumprir a mesma finalidade da medida extrema” (eDOC 1, p. 3).



    Alude à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, autorizando, inclusive, a concessão de writ de ofício (p. 13).



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Além disso, liminarmente pleiteia a substituição da “prisão imposta ao reclamante por medidas alternativas à prisão” (p. 14). No mérito, postula a declaração de ilegalidade da execução provisória da pena. Subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem de ofício. 



    Solicitei informações às autoridades reclamadas (eDOC 18), as quais foram prestadas (eDOC 22 e eDOC 23). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão do writ de oficio para revogar a custódia cautelar:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento da decisão proferida nas Ações Direitas de Constitucionalidades 43, 44 e 54. Proibição de execução provisória da pena. Manutenção da prisão preventiva pela sentença condenatória. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Possibilidade da concessão da ordem de ofício. Incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena semiaberto e a custódia cautelar. Constrangimento ilegal verificado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de ofício para revogar a custódia cautelar”. (eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido.



    Defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC. 



    No mais, as razões não comportam acolhimento. 



    Verifico que a presente reclamação foi ajuizada com base nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, ou seja, em virtude da determinação de recolhimento à prisão sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    No caso dos autos, a custódia do reclamante decorreu da manutenção da prisão preventiva, porquanto ainda presentes os requisitos legais. 



    Logo, dado o caráter cautelar da segregação, não se constata estrita aderência entre a questão levantada na reclamação e os paradigmas indicados. A decretação da prisão preventiva do reclamante não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADCS 43, 44 E 54. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concluiu no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o Juízo de primeira instância negou ao reclamante e aos corréus o direito de recorrer em liberdade, ‘uma vez que permaneceram presos durante toda a instrução e ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, I, do CPP, que ensejaram sua prisão cautelar’. 4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54, que se alega violado, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs. Nesse sentido: Rcl 45.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/10/2021; Rcl 26.708-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/11/2017; e Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/06/2020. 5. nego provimento ao agravo”. (Rcl 58.392 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023, grifei)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 4. Conquanto seja admissível ‘em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes’ (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a ‘análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade’ (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 38.181 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020, grifei) 



    Incabível, portanto, a presente reclamação, a qual nego seguimento.



    Por outro lado, consigno que ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de propor-cionalidade. Agravo provido. 1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319)”. (HC 214.070 AgR/MG, Rel. orig. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2023, grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crimes descritos no art. 146, § 1º, do Código Penal (constrangimento ilegal), na forma do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (violência psicológica contra a mulher). Condenação definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção no regime aberto. Incompatibilidade entre a fixação do regime mais brando e a manutenção de prisão preventiva. Agravo regimental provido. 1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se dá provimento”. (HC 196.640 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, grifei)



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2020, grifei)



    Em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência que determinam a provisoriedade das medidas cautelares, somadas à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a imposição de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de crimes praticados com violência ou grave ameaça, de reiteração delitiva ou, por exemplo, de violência de gênero. Colho da jurisprudência:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante”. (HC 213.493 AgR/MG, Rel. orig. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 218.319 AgR/, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2023, grifei)



    Na situação dos autos, a Corte de origem destacou a “recalcitrância delitiva superveniente do acusado, tendo em vista que após ter sido concedido a ele, no curso da ação penal, a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares diversas, praticou novos delitos; prova disso é o fato de que atualmente o paciente responde a outros dois processos penais, inclusive um deles devido ao mesmo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (proc. nº 0813676-06.2022.8.18.0140). Além disso, pontuou-se que o paciente descumpriu medida anteriormente imposta - não voltar a delinquir” (eDOC 14, p. 7, grifei).



    Esse mesmo posicionamento já havia sido externado pelo juiz de piso, ao negar o direito de o reclamante recorrer em liberdade:



    “Já reconhecidas a materialidade e autoria delitivas, assinalo que a liberdade do réu coloca em risco concreto à ordem pública e paz social, deixando-as vulneráveis, uma vez ser recalcitrante na prática criminosa, diante do histórico infracional do réu e da necessidade do Estado intervir para evitar a prática de outros delitos, posto que conferido ao réu liberdade nestes autos de ação penal em 11/04/2019 mediante o cumprimento de medidas cautelares (inclusive não voltar a delinquir), este voltou a ser preso em flagrante em duas ocasiões e responde ações penais pelo artigo 14 da Lei 10.826/2003 e por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Processos 0000870-40.2020.8.18.0140 e 0813676-06.2022.8.18.0140), o que demonstra a ineficácia das medidas cautelares diante do cabal descumprimento destas pelo réu e a necessidade de imposição de medida mais gravosa, em garantia à ordem pública. De tal modo, presentes os motivos autorizadores a justificar a segregação do acusado EDERSON WILLIAM DA SILVA posto que solto, continuará a desassossegar a paz social e a ordem pública, de modo que a chance deste voltar a delinquir é patente. Coaduna com tal decisão a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado, abaixo avocada:



    (...)”. (eDOC 13, p. 36, grifei) 



    Assim, tendo em conta os indicativos concretos de risco de reiteração delitiva, reputo justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva, não sendo hipótese de concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente